Tribunal: TJDFT
Processo: 0711663-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA DE PARTE SUBSTITUÍDA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TESE SUSCITADA PREVIAMENTE PELO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença coletiva proposta por entidade sindical, homologou pedido de desistência parcial quanto à servidora substituída, bem como condenou a parte Exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Considerando que o Distrito Federal apresentou manifestação suscitando a ilegitimidade ativa, ao argumento de que a servidora indicada como substituída não pertence à categoria profissional representada pelo Sindicato Exequente, e tendo em vista que, após tal impugnação, houve homologação de desistência quanto à pretensão executória da servidora, é cabível o arbitramento de honorários em favor do advogado do Executado.
3. Conforme disposto nos artigos 85, § 1o; 90, § 1o; e 775, todos do CPC/15, é possível a desistência parcial do cumprimento de sentença pela parte Exequente; entretanto, não se afasta a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, após apresentação de impugnação pela parte Executada.
4. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas previstas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo.
5. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
6. A equidade, prevista no § 8o do art. 85 do CPC/15, é regra subsidiária aplicável apenas nas estritas hipóteses que enumera, como no caso em que o percentual incidente sobre o proveito econômico resultar na fixação de honorários em quantia ínfima, circunstância não configurada no caso dos autos.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.